Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-50.2023.8.11.0011
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002413-50.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRENTE), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), ANA JESUS DE SOUZA SANTANA - CPF: 906.130.401-63 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
DESCONTOS
EM CONTA CORRENTE

SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO
DO TITULAR
. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. DEPOSITÁRIO. RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ATIVIDADE CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ
.

2.
É
possível

a realização de
descontos

em

conta

corrente
,
desde
que
haja

prévia

autorização
do
correntista
,
sendo

irrelevante
se a
conta
é
utilizada
para
recebimento
de
salário
.
Não

havendo

expressa

autorização
,
a

instituição

financeira
é
responsável

pelos

débitos

realizados
,
mesmo
que
tenha
m

como

favorecido
s

outras

empresas
.

3.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida),
que
pode ser
afastada
quando a culpa for exclusiva do consumidor e
/ou
de terceiros, bem como n
as
hipóteses de
caso
fortuito
e força maior.

O
depositário
é
responsável

por

eventuais

prejuízos

ao

bem

objeto
de
contrato
de
depósito
.

4.
O
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito

à

repetição
d
o

indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
.
O
desconto

indevido

em

conta

corrente
,

sem

expressa

autorização
,

configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
de forma
dobrada
.

5.
O desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento.

6.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o valor do
desconto
(R$419,90),
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$800,00, pela
parte

recorrente
.

Recurso

Inominado
:

1002413-50.2023.8.11.0011

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:

ANA JESUS DE SOUZA SANTANA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANA JESUS DE SOUZA SANTANA
ajuizou reclamação indenizatória em face
BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA / BANCO BRADESCO
S.A.

Noticiou que. a) foi surpreendid
a
com vários descontos indevidos em sua conta corrente com a descrição "BINCLUB"; b) estes descontos compromete
ram
o pagamento de suas despesas mensais cotidianas; e c) nunca celebrou nenhum contrato com a BINCLUB que pudesse justificar os descontos em sua conta corrente.

Sentença proferida no ID193432696
/PJe
2
. Concluiu que:
a) não há ilegitimidade passiva do Banco Bradesco, pois não apresentou nenhum documento que autorizasse o desconto em conta corrente; b) as instituições financeiras são responsáveis pelos descontos nas contas correntes administradas sem a devida autorização do cliente; c) os descontos ultrapassaram o mero dissabor, evidenciando o dano moral; e d) o valor de R$3.000,00 é razoável para compensar o prejuízo extrapatrimonial. Julgou parcialmente procedente
s
os pleitos para condenar a parte reclamada no pagamento do dano moral e
n
a restituição em dobro do valor descontado da conta corrente.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID193433650
/PJe
2
. Sustentou que:
a) é parte ilegítima, visto que é mero administrador da conta corrente; b) eventual irregularidade na contratação
é de responsabilidade da
reclamada BINCLUB; c) inexiste dano moral, pois houve apenas descontos; d) indevid
a
a restituição de valores, muito menos em dobro, já que não foi a beneficiária dos valores debitados da conta corrente da parte reclamante e não agiu com má-fé; e
e
) o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para que seja respeitado o princípio da razoabilidade. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a sua ilegitimidade ou a improcedência dos pleitos da inicial ou, pelo menos, a redução do
quantum
indenizatório.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID193433653
/PJe
2
.

Argumentou
que
a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
(
relação

contratual

bancária
)

coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Desconto

em

conta

corrente
.

Nos
termos
do art. 3o da
Resolução
do Banco Central 3.695/2009,
os

descontos

realizados

em

conta

corrente
, para
pagamento
de
dívidas

realizadas
junta à
instituição

financeira

ou

perante

terceiros
,
somente

pode

ocorrer

mediante

prévia

autorização
do
correntista
.

Nesse
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA ABUSIVA. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não
se
conhece
de
argumentos

não

relacionados

ao

contexto

fático
da
demanda
. 2. A
cobrança

abusiva
de
dívida
e
os

descontos

não

autorizados

contratualmente

em

conta

corrente

geram

dano
moral
in
re

ipsa
,
dispensando

prova
do
prejuízo
. 3. A
cobrança

abusiva
de
dívida
e
os

descontos

não

autorizados

contratualmente

em

conta

corrente

ultrapassam
o
mero

aborrecimento
,
afetando
a
dignidade
do
correntista

assalariado
. 4. O valor de R$ 6.000,00 é
razoável
e
proporcional
para
indenizar
o
dano

perpetrado
.
Precedentes

desta
Câmara. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-BA - APL: 05202360520178050001, Relator: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 10/02/2021)

Apelação
–
Ação

declaratória

cumulada
com
pedido

indenizatório
–
Relação
de
consumo
-
Irresignação

manifestada

quanto

aos

descontos
de
valores

efetuados
de
conta

corrente
-
Artigo
3o, da
Resolução
do Banco Central no 3.695, de 26 de
março
de 2009 -
Os

débitos

em

conta

corrente

somente

podem
ser
efetuados

mediante

prévia

autorização
do
correntista
–
Ausência
de
comprovação
da
expressa

anuência
da
correntista
–
Irregularidade
– Dano moral
evidenciado
–
Adequação
da
verba

indenizatória

arbitrada
–
Recurso
a que se
nega

provimento
. (TJ-SP - AC: 10024880320198260047 SP 1002488-03.2019.8.26.0047, Relator: Mauro Conti Machado, Data de
Julgamento
: 24/06/2020, 16a Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 24/06/2020).

Vale
consignar
que,
conforme o

entendimento

firmado
no STJ
por

meio
da
Sistemática
de
Recurso
s

Repetitivo
s
, é
permitid
a a realização de

descontos

em

conta

corrente
,
desde
que
previamente

autorizad
os
,
ainda
que
se trate de conta
para
recebimento
de
salários
,
não

sendo

aplicável
,
por
analogia, o
limite
de
desconto
à 35%
previsto

na
Lei n. 10.820/2003,
que
se
aplica

apenas

aos

descontos

realizados

diretamente

na

folha
de
pagamento
:

(...)
8.
Tese

Repetitiva
: São
lícitos

os

descontos
de
parcelas
de
empréstimos

bancários

comuns

em

conta

corrente
,
ainda
que
utilizada
para
recebimento
de
salários
,
desde
que
previamente

autorizados

pelo

mutuário
e
enquanto

esta

autorização

perdurar
,
não

sendo

aplicável
,
por
analogia, a
limitação

prevista
no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que
disciplina

os

empréstimos

consignados

em

folha
de
pagamento
.
9.
Recurso
especial
provido
.
(STJ.
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1085.
REsp
n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda
Seção
,
julgado

em
9/3/2022,
DJe
de 15/3/2022.)

Em análise do conjunto fático probatório disponível, incontroverso nos autos que o Banco Bradesco efetuou descontos na conta corrente da parte reclamante no valor total de R$419,30 em favor
da
reclamada BINCLUB e não há
provas
nos autos de que a instituição financeira requerida possuía autorização expressa da parte reclamante para efetuar
tai
s d
ébitos
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

quanto

a

autorização
dos
descontos

pertence
à
instituição

financeira
, visto que
deve
ser
proporcionad
a

ao

consumidor
a
facilitação
d
a

prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
realizar tal

prova
e
é

impossível
à
parte

reclamante

comprovar

fato

negativo
(
ausência
de
autorização
).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
a
parte

reclamada
.

Portanto
,
os

descontos

caracterizam

conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa.

No entanto,
ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12,
§ 3o,
III,

e art.
14, §3
o,
II,
ambos
do CDC), bem como
nas hipóteses de
caso
fortuito
e
força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo
de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Neste
contexto
, com o
objetivo
de
afastar

sua

responsabilidade

objetiva
, a
parte

reclamada

sustenta
que
o

dano

foi

ocasionado

por
culpa
exclusiva
de
terceiros
.

Quanto

aos

danos

decorrentes
de
descontos

indevidos

sem

autorização

na

conta

corrente
,
objeto
de
contrato
de
depósito
, com
fulcro
no
artigo
629 do Código Civil, nota-se que a
responsabilidade
é do
depositário
.

Neste
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROUBO DE COFRE ALUGADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEPOSITÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
Os

bancos

depositários

são
,
em

tese
,
responsáveis

pelo

ressarcimento
dos
danos

materiais
e
morais

causados

em

decorrência
do
furto

ou

roubo
dos bens
colocados
sob
sua

custódia

em

cofres
de
segurança

alugados

aos

seus

clientes
,
independentemente
da
prévia

discriminação
dos
objetos

ali

guardados
.
Recurso
especial
não

conhecido
. (STJ
REsp
767.923/DF, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA,
julgado

em
05/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 501)

REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DA COISA DEPOSITADA - CULPA "IN VIGILANDO" - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ.RECURSO
DESPROVIDO. 1. Tendo a
prova
dos autos
evidenciado
que
o

veículo
do
lesado

foi

entregue
a
manobrista

uniformizado
da
ré
, com
quem
as
chaves
do
automóvel

permaneceram
,
configurou
-se o
contrato
de
depósito
;
constatado
o
furto
,
tem
-se que é
inegável
a
responsabilidade
da
ré
de
reparar
o dano.2.
Havendo
a
seguradora
do
lesado

pago
o valor do
dano,subrogou
-se
nos

direitos

daquele
e
pode
reaver da
depositária

infiel
o "
tantundem
" correspondente.3. Tendo a
ré

intentado

produzir

defesa
contra
fato

incontroverso
- o
próprio

depósito
do
veículo
-
bem

andou
a
sentença

ao

lhe

assestar
a
penalidade
de
litigância
de
má-fé
. (TJ-SP - -....: 1066999620068260004 SP, Relator: Reinaldo Caldas, Data de
Julgamento
: 15/12/2010, 29a Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 04/01/2011)

Portanto
,
considerando
que a
reclamada
Banco Bradesco
é a
parte

depositária
,
permanece

inalterada
a
sua

responsabilidade

quanto
a
conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

Repetição
de
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso
,
tem

direito
a
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no ar. 42,
parágrafo

único
, do CDC.

Apesar
da
discussão

acerca
do real
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza
que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
por

caracterizar

atitude

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Nesse
sentido
:

(...) 1. Nos termos de precedente
da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar c
onduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e
sem
a autorização do consum
idor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em
dobro
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando o conjunto fático probatório disponível,
verifica-se que
o desconto em conta corrente
de R$419,30 ocorreu indevidamente,
porquanto realizado
sem expressa autorização
da correntista
.

P
ortanto
,
a

atividade
da
parte

reclamada

foi

contrária

à
boa-
fé

objetiva
,
ensejando

a
restituição

de forma
dobrada
.

Dano moral. Desconto indevido em conta corrente.

O desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que pode atingir verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A propósito, este é o entendimento desta Turma Recursal:

(...) 3. Desconto indevido na conta bancária da parte reclamante por serviço não contratado, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). 4. Dano moral “in
re

ipsa
”, dano moral presumido que independe de comprovação de prejuízo. (...). (N.U 1000962-74.2020.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023).

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. (Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).

(...) 3. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano moral. (...). (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

Em exame do caso concreto,
o
desconto indevido

em conta corrente, no valor total de R$
R$419,30
, sem o correspondente reembolso
, é suficiente para configurar dano moral, visto que se trata de valor significativo.

Portanto, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o valor do
restritivo
(R$419,30),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$3.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está

em

conformidade

os

parâmetros
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/09/2022,
Publicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/04/2022,
Publicado
no DJE 27/04/2022).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$800,00
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024